Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701328-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCILEIDE RODRIGUES CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. NÚCLEO RURAL CAPÃO CUMPRIDO. SÃO SEBASTIÃO. LICENÇA. AUSÊNCIA. AGEFIS. DF LEGAL. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADP 828. 1. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. 2. Indeferidos os pedidos iniciais, a ressalva de que eventual demolição deveria aguardar o término das medidas sanitárias relacionadas à pandemia da covid-19 não configura julgamento extra petita e sim desdobramento da forma de cumprimento da medida. Precedente. 3. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana. Precedentes deste Tribunal. 4. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 5. Em virtude da impossibilidade de se tutelar a ocupação e a construção irregular em área pública, não há como reconhecer a probabilidade do direito afirmado pela autora. Logo, é inviável a manutenção da tutela cautelar deferida na sentença. 6. Nos termos da ADPF 828, cujo acórdão foi acima transcrito, e tratando-se de área exclusivamente rural, modulo os efeitos desta decisão para que a desocupação e a demolição ocorram a partir de 31 de março de 2022, devendo seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 7. Recurso da autora conhecido e não provido. Efeitos modulados. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recursos do réu e do MPDFT conhecidos e providos. Modulação de efeitos determinada. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o e 6o, ambos da Constituição Federal, porquanto a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Acrescenta que a região já é habitada há anos, eis que firmou o local como sua moradia desde 2017 onde vive com sua filha, estando desempregada e em situação de extrema vulnerabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela regularidade do ato demolitório debatido nos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Além disso, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334742 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025